Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPOSIÇÃO DE ALUNA À VEXAME E CONSTRANGIMENTO POR PROFESSOR. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Narra a petição inicial que a recorrente é aluna do curso Técnico de Análises Clínicas perante a entidade recorrida e que teria sido hostilizada e ironizada pelo professor da instituição após discordar da correção de determinada questão de prova.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o recorrido cometeu ato ilícito quando, por intermédio de um de seus professores, submeteu a recorrente à situação vexatória, na presença de diversas outras pessoas, causando-lhe constrangimento ao direito de personalidade, em especial sua honra subjetiva e imagem. Em contrarrazões, o recorrido defende a inexistência de ato ilícito e argumenta que a situação em debate não atinge os direitos de personalidade definidos na Constituição Federal.
4. A situação narrada nos autos demonstra que as partes tiveram uma discussão acerca da correção de uma questão de prova. Da análise da narrativa e da conversa entre as partes, verifica-se que não houve xingamento ou ofensa entre o professor e a aluna, mas tão somente uma discordância em relação à determinado assunto, que gerou mero aborrecimento, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato. Quanto ao fato de o professor pedir que a aluna se retire da sala, verifico que este agiu no exercício regular de seu direito, visto que, diante de uma potencial situação de conflito, tem a obrigação de manter a ordem em sala de aula e apaziguar os ânimos.
5. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Para que seja configurado, é necessário afetar diretamente a dignidade do indivíduo. Na hipótese, não há comprovação de exposição da recorrente à situação vexatória e constrangimento suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa à honra e à imagem. Desse modo, conclui-se que o recorrido não praticou qualquer ato ilícito capaz de atingir os atributos da personalidade da recorrente, a legitimar a pretendida reparação por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.